Tribunal: TJSP
Processo: 1005381-70.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cancelamento unilateral do contrato promovido pela operadora por inadimplência. Ausência de prévia notificação válida da consumidora. Falta dos requisitos autorizadores da rescisão do contrato, de acordo com o art. 13, II, da Lei no 9.656/98 e com a Súmula no 94 do TJSP. Precedentes. Dano moral configurado. Idosa que precisou de tratamento médico, com internação, mas

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Cancelamento unilateral do contrato promovido pela operadora por inadimplência. Ausência de prévia notificação válida da consumidora. Falta dos requisitos autorizadores da rescisão do contrato, de acordo com o art. 13, II, da Lei no 9.656/98 e com a Súmula no 94 do TJSP. Precedentes. Dano moral configurado. Idosa que precisou de tratamento médico, com internação, mas houve negativa de cobertura pela requerida em razão do cancelamento do contrato. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00. Razoabilidade Sentença mantida. Recurso improvido.